Tribunal: TJSP
Processo: 1500404-51.2019.8.26.0247
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado tentado – Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade – Impossibilidade de afastamento das qualificadoras – Prevalência do princípio in dubio pro societate – Recurso não provido.